Tribunal: TJPA
Processo: 0813087-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813087-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

AGRAVADO: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813087-57.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.

AGRAVADO: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PLEITO PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA/AGRAVADA SEJA OBSTADA DE APLICAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO À IMPETRANTE OU SUAS FILIAIS COM BASE NA RESOLUÇÃO RDC Nº 327/2019 DA ANVISA – VEDAÇÃO A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS – RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE QUE OS PRODUTOS DE CANNABIS DEVEM SER DISPENSADOS SOMENTE POR FARMÁCIAS SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO, LEGALMENTE HABILITADO – ATO NORMATIVO QUE EXTRAPOLA SUA FUNÇÃO REGULAMENTAR – LEIS FEDERAIS Nº 5.991/73 E Nº 13.021/14 ESTABELECEM QUE AS ATIVIDADES QUE PODEM SER EXERCIDAS PELAS FARMÁCIAS COM MANIPULAÇÃO E SEM MANIPULAÇÃO, NÃO FAZENDO REFERÊNCIA A DIFERENCIAÇÃO QUE AMPARE A DISTINÇÃO ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 327/2019 - ANVISA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813087-57.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.

AGRAVADO: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interpostos por
MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (PROC.
0857181-60.2022.8.14.0301
,
interposto contra
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM.

O agravante requereu no Mandado de Segurança:

“A CONCESSÃO DE LIMINAR, inaudita altera pars, no sentido de compelir a Autoridade Coatora ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante, por ocasião da AQUISIÇÃO, MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E/OU DISPENSAÇÃO dos produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados, e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigo 2º, 3º e 4º da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a Impetrante Farmácia com Manipulação, nos termos expostos nesta exordial;

(...)

NO MÉRITO, que seja confirmada a medida liminar pleiteada acima, concedendo em DEFINITIVO A SEGURANÇA para que a Autoridade Coatora ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante, por ocasião da AQUISIÇÃO, MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E/OU DISPENSAÇÃO dos produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados, e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigo 2º, 3º e 4º da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a Impetrante Farmácia com Manipulação.”

“(...) Incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada.

In casu, o pedido de liminar, conforme requerido, tende a esgotar o objeto do writ, confundindo-se com o próprio pedido mediato, eis que o conceder equivaleria a satisfazer, por inteiro, a pretensão, quedando esvaziado o próprio sentido da ação constitucional em seu mérito.

Assim, se atendida a pretensão ora requerida em sede de ação mandamental, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa.

O acolhimento da liminar, dessa forma, encontra obstáculo, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/co art. 1.059, do CPC.

Logo, a alegada plausibilidade do direito, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida, sendo mais prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Diante das razões expostas, INDEFIRO a liminar pleiteada.

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora, pessoalmente, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE, eletronicamente, o ESTADO DO PARÁ, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n°12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.”

O Juízo
a quo
, indeferiu o pedido liminar.

O Agravante, inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo:

Que impetrou Mandado de Segurança com a finalidade de compelir o Agravado ou seus fiscais de competência delegada, de efetuar qualquer tipo de sanção a agravante, por ocasião da aquisição, manipulação, comercialização e/ou dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados, e manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa – produtos descritos nos artigo 2º, 3º e 4º da mesma Resolução, por ser a Agravante Farmácia com Manipulação.

Informa que o Magistrado
a quo
prolatou decisão indeferindo o pedido de liminar, por entender que não restou demonstrando pelo Agravante mediante prova pré-constituída de que há efetivo risco de fiscalização e/ou consequente autuação por parte do Agravado, tratando-se de ordem preventiva de caráter genérico.

Aduz que restou suficientemente esclarecido na petição inicial que somente não há a fiscalização e autuação sobre as atividades da Agravante, porque os distribuidores sequer aceitam distribuir sem a existência de decisão judicial, sendo exatamente a medida buscada pela Agravante.

Alega ser de extrema necessidade a reforma da decisão agravada, sob pena de graves prejuízos às atividades empresariais da agravante.

Afirma que o risco eminente pode ser verificado pela mera existência de um ato normativo que restringe às atividades da Agravante e esvazia a possibilidade de risco, eis que a sociedade distribuidora dos produtos tratados na RDC 327/2019, sequer aceita comercializar com a agravante, sem a devida autorização judicial. Portanto, somente seria possível falar em risco de fiscalização e autuação da Agravante se, inobstante a previsão proibitiva tratada no ato normativo questionado, ainda assim, sem qualquer amparo judicial, optasse por comercializar os produtos, especialmente a cannabis sativa, o que não ocorre, inclusive pelas razões mencionadas acima (impossibilidade de aquisição dos produtos).

Destaca que o objetivo do recurso é justamente afastar a restrição injustificada imposta pelo Agravado para adquirir, manipular, comercializar e dispensar produtos contendo a substância
Cannabis Sativa
no exercício da atividade da Agravante, conforme previsto no art.15 da RDC nº. 327/2019.

Informa que o produto tratado está discriminado no art. 2º e 4º da RDC 327/2019, apesar disso, a Avisa, por meio da citada resolução proibiu expressamente a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp e vedou a dispensação dos produtos que possuem a referida base.

Aduz que tais restrições ofendem diretamente e de forma totalmente clara o princípio da legalidade, na medida em que não existe na legislação qualquer delegação à agência reguladora uma via apropriada capaz de dar especificamente respaldo a um tipo de definição tão relevante envolvendo, contornos de âmbito comercial e até profissional dentro da atividade de farmácia e da profissão farmacêutica como um todo, caso em que, trata-se de temas de competência absoluta da União, bem como viola a liberdade econômica e a garantia de livre mercado, ambos positivados na recente Lei n° 13.874/2019, ao criar a reserva de mercado ao favorecer as indústrias e as Drogarias, em prejuízo às Farmácias de Manipulação.

Afirma que tanto as farmácias de manipulação quanto as drogarias são capacitadas a realizar o comércio de drogas, medicamento, insumo farmacêuticos e correlato, compreendendo a dispensação, sendo que é a farmácia sem manipulação/drogaria é que possui a limitação de poder realizar esse comércio somente com a sua embalagem original.

Questiona o motivo da vedação de manipulação dos produtos derivados da base de Cannabis spp, uma vez que está permitida a comercialização, importação, prescrição e a dispensação de medicação a base de Cannabis.

Informa que a ANVISA recebeu de fato poder delegado por lei federal para promover a proteção da saúde da população, controlar a produção, a comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, coordenando, criando normas etc. Contudo, entende que ainda que competente para estas funções e atribuições, ainda que dentro de sua seara de atuação, é obrigação constitucional que execute seus préstimos fielmente aos preceitos constitucionais e legais.

Afirma que a regulação da comercialização, manipulação e dispensação dos produtos de Cannabis, acabou por inovar a forma de atuação, distribuição de produtos, atendimento e prestação de serviços das farmácias de Manipulação no mercado, assim sendo, deixa de ser de competência da Anvisa, e passa a ser
de competência privativa da União, onde define quem pode, onde e como atuar no mercado, na profissão, no comércio e nos serviços essenciais para a sociedade civil, conforme artigo 22 da Constituição Federal.

Segue alegando que a Resolução nº 327/2019 da Anvisa não se restringiu a regulamentar a Lei nº. 5.991/73 e a Lei 13.021/2014, mas sim, ultrapassou seus limites indo além de sua capacidade normativa, criando restrição não existente na legislação e, portanto, atuou fora de sua competência legal, limitada aos poderes concedidos pela Lei 9.782/1999 que, não obstante a permitir a variedade de funções e atribuições acerca do controle de produtos e medicamentos dentro do regime de vigilância sanitária, através da Resolução 327/2019, trouxe elementos novos que interferem diretamente em assunto de alta relevâncias estrutural do setor, impactando em vários outros direitos legais e constitucionais, bem como o direito comercial e econômico destas empresas, inovando no mundo jurídico-normativo, ingressando no âmbito de competência da Lei Formal, criando obrigações inexistentes em lei e gerando limitações e restrições a diretos fundamentais, sem justificativa suficiente ou plausível.

Ressalta que não é compreensível que a farmácia de manipulação não possa realizar a manipulação de insumos permitidos às indústrias e mais grave ainda, é inaceitável permitir que uma farmácia sem manipulação possa realizar a dispensação de um produto e restringir a dispensação desse mesmo produto pelas farmácias com manipulação, que possuem as mesmas permissões das drogarias.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. Indica a presença da probabilidade do direito está no fato de que não existe qualquer Lei Federal que proíba a manipulação dos mesmos insumos das indústrias e vedação à dispensação de produtos que as Drogarias possam dispensar, muito menos existe qualquer fundamento legal ou infralegal para estas proibições.

Enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estaria configurado no fato de que com a restrição ilegal, as farmácias não poderão realizar o planejamento para a manipulação e dispensação dos produtos de Cannabis, sendo certo que seus clientes certamente migrarão para os produtos industrializados e para as Drogarias.

Ao final requereu:

“a)
Seja recebido este Agravo de Instrumento e, logo em seguida, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, de acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que o Agravado ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Agravante, por ocasião da AQUISIÇÃO, MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E/OU DISPENSAÇÃO dos produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados, e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigo 2º, 3º e 4º da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a Agravante Farmácia com Manipulação.

b) Após, seja procedida a intimação da Agravada para que responda a este recurso no prazo legal, caso queira, na forma prevista no Código de Processo Civil; e

c) Ao final seja julgado este recurso, dando provimento total ao mesmo, com o intuito de reformar a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, confirmando-se a antecipação da tutela recursal no sentido de conceder à Agravante a medida liminar requerida ao juízo de origem, no sentido de determinar ao Agravado ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Agravante, por ocasião da AQUISIÇÃO, MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E/OU DISPENSAÇÃO dos produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados, e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigo 2º, 3º e 4º da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a Agravante Farmácia com Manipulação.”

Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. ID 11087915.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso. ID 11750927.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. ID 12564978.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813087-57.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.

AGRAVADO: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

A controvérsia gira em torno da aplicabilidade da Resolução 328/2019 da ANVISA que proíbe a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de
Cannabis Sativa
, entretanto, permite que as farmácias e drogarias sem manipulação dispensem produtos com base no mesmo princípio ativo, impedido, neste cenário, a manipulação deste tipo de medicamentos pelas farmácias de manipulação, ficando permitido apenas à indústria farmacêutica.

Aduz o agravante que as leis federais nº. 5991/73 e nº. 13021/14 não restringem a atividade da farmácia de manipulação, ao passo que a ANVISA acabou por extrapolar sua atribuição regulatória quando estabeleceu regras distintas para as farmácias de manipulação e sem manipulação.

Pois bem.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Observo que a Lei Federal nº. 13.021/2014, a qual disciplina o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, não estabelece nenhuma distinção com relação a dispensação de fármacos entre as farmácias de manipulação e farmácias sem manipulação. Na lei supramencionada resta claro que ambas estão autorizadas a realizar o comercio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, dentre outros.

“Art. 3º Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.
Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza como:
I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.”

Contudo, a Anvisa, através do RDC nº. 327/2019, além de outras disposições, vedou a manipulação de medicamentos que possuam como base a Cannabis sativa, ao passo que estabelece que os referidos produtos somente podem ser dispensados por farmácias sem manipulação e mediante prescrição médica.

“Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp.” (...)

Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado.
§1° A dispensação dos produtos de 'Cannabis' deve ser feita, exclusivamente, por profissional farmacêutico.”

Deste modo, é possível concluir que a Anvisa pode, de fato, ter extrapolado a sua competência ao restringir a atividade das farmácias de manipulação.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“
AGRAVO DE INSRUMENTO
– Mandado de segurança – Pretensão de que as farmácias de manipulação possam manipular e distribuir produtos de Cannabis –
RDC nº 327/2019, da ANVISA
– Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido liminar para que fossem afastadas, as vedações dos artigos 15 e 53 da RDC nº 327/2019, de modo que elas possam manipular e dispensar produtos derivados ou à base de Cannabis –
Cabimento
– Leis Federais n??
5.991
/1973,
6.360
/76 e
13.021
/14 não impõem qualquer restrição à atividade exercida pelas embargantes – ANVISA extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias –
Ofensa aos arts
.
5º
,
II
, e
170
da
CF
– Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO
.
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 2074436-27.2022.8.26.0000 SP 2074436-27.2022.8.26.0000”

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Farmácia de manipulação – Pretensão de que a autoridade impetrada seja obstada de aplicar qualquer tipo de sanção à impetrante ou suas filiais com base na Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA, que veda a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado –
Concessão da Ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Legitimidade passiva caracterizada – Autoridade impetrada que é a responsável por executar ações da vigilância sanitária no âmbito municipal e por fiscalizar as atividades realizadas pela impetrante, que é farmácia de manipulação – Restrições introduzidas por Resolução – Ato normativo que extrapola sua função meramente regulamentar – Inteligência das Leis federais nº 5.991/73 e nº 13.021/14, que, ao conceituarem as atividades que podem ser exercidas pelas farmácias com manipulação e sem manipulação, não estabelecem diferenciação que ampare a distinção criada pela Resolução RDC nº 327/2019 – Exercício do poder regulamentar pela agência reguladora que desbordou dos limites legais – Rejeitada a preliminar, recurso não provido com solução extensiva ao reexame necessário (TJSP; Apelação Cível 1001468-94.2022.8.26.0362; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2022; Data de Registro: 05/12/2022)”

Assim, diante do verificado, entendo que resta presente a plausividade do direito invocado pelo agravante, assim como o periculum in mora, uma vez que a não concessão da liminar requerida pode causar danos graves e de difícil reparação à atividade comercial da agravante.

Desta forma, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, defiro a liminar requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder a tutela requerida e determinar que o agravado e seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à Agravante, por ocasião da aquisição, manipulação, comercialização e/ou dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados, bem como a manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa – produtos descritos nos artigos 2º, 3º e 4º da mesma resolução, até decisão final do mandado de segurança.

Intime-se.

Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/06/2023